Tribunal: STF
Processo: RE 1239969
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual foi desprovida a apelação do recorrente, cuja ementa é a seguinte:
    “APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINSTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – QUESTÃO PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – AFASTADA – IMPOSSIBILIDADE – IRDR Nº 1.0002.14.000220-1/003
    - A sentença que se restringe aos fundamentos jurídicos arguidos pelas partes, respeitando os limites do pedido inicial, não viola o ‘princípio da não surpresa’.
    - A aposentadoria do servidor efetivo, pelo Regime Geral de Previdência Social, gera vacância de cargo ocupado, razão pela qual não se mostra cabível a reintegração do servidor ao quadro de recursos humanos do Município, que não conta com regime próprio de previdência.
    - Entendimento uniformizado pelo TJMG, por meio do IRDR Nº 1.0002.14.000220-1/003 (pág. 5 do documento eletrônico 11).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 37, § 10, da mesma Carta (documento eletrônico 14).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso (documento eletrônico 24).
    O recurso não merece acolhida.
    O caso em exame trata de servidor municipal que, ante a ausência de regime próprio de previdência no Município de Vazante/MG, requer aposentadoria perante o regime geral e, após a concessão, pleiteia o retorno ao mesmo cargo sem realização de novo concurso público. Desse modo, o propósito do autor é, reintegrado no cargo anteriormente ocupado, acumular proventos do Regime Geral de Previdência Social com vencimentos da ativa, ambos decorrentes do mesmo cargo público.
    Essa pretensão não encontra abrigo na jurisprudência deste Tribunal, conforme se verifica no julgamento do ARE 1.235.997-AgR/RS, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
    1. Panorama de fato do caso:
    - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo;
    - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência;
    - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração;
    - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.
    2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes.
    3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento”.
    No voto condutor do referido julgamento, o relator bem esclareceu as peculiaridades da controvérsia em análise e afastou a aplicação da jurisprudência que permite a acumulação de proventos oriundos do Regime Geral de Previdência com vencimentos de cargo público:
    “[...] não há qualquer problema em que alguém ocupe um cargo público e, simultaneamente, receba proventos de aposentadoria obtida pelo exercício de outra atividade.
    Mas, neste caso concreto, e naqueles muitos outros, praticamente idênticos, tem-se um quadro insólito:
    - o servidor ocupa um cargo público;
    - não está vinculado a regime próprio de Previdência;
    - aposentado, manifesta intenção de voltar a ocupar o mesmo cargo público.
    Com a devida vênia, o acesso aos cargos públicos rege-se pela Constituição e pelo Estatuto de cada unidade federativa.
    Estabelecido pelo legislador municipal que a aposentadoria é causa de vacância, não há como tolerar o reingresso do servidor ao mesmo cargo, sem prestar novo concurso público.
    Não se desconhece que esta CORTE tem reiteradamente admitido a cumulação de proventos de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS com a percepção de vencimentos de cargo, emprego ou função pública.
    Todavia, essa histórica jurisprudência jamais teve como pano de fundo a hipótese de fato retratada nesta nova leva de casos, como o ora analisado.
    Enfim, cumpre definir, aqui, se o servidor que ocupava cargo na administração municipal pode a ele ser reintegrado depois de se aposentar, sem prestar novo concurso público e à revelia da legislação municipal que estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo.
    Penso que tal prática é inconstitucional.
    A Constituição Federal veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da CARTA MAGNA, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição).
    Além disso, a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO). […]
    Registro, em reforço a todas as considerações acima alinhavadas, que, mesmo antes da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. […]
    No caso em análise, a rigor, o recorrido, servidor público municipal em atividade, não busca só a acumulação de proventos com vencimentos; quer, também continuar no mesmo cargo após a aposentadoria, sem submeter a certame público. 
    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL há muito já assentou que qualquer ato de reingresso no cargo somente pode ocorrer por prévia aprovação em concurso público. […]” (grifos no original).
    Nesse contexto, constato que o acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, firmado por esta Corte na análise específica da mesma controvérsia ora em exame, motivo pelo qual não prospera o pleito do recorrente.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro em 20% (vinte por cento) os honorários anteriormente fixados pelo juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator